Tribunal: TJMT
Processo: 0035414-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SALVADOR LOPES DA SILVA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 35414/2019
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRDR N. 85560/2016 - AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇAO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
Não há que se falar em vício de contradição quando inexistente qualquer antinomia entre a fundamentação do decisum e os elementos do processo.
O magistrado ao declinar da competência à Turma Recursal, o fez com base no critério econômico atribuído à lide, reconhecido no IRDR n. 85560/2016, o qual não ultrapassa o valor de alçada de competência dos Juizados.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
SALVADOR LOPES DA SILVA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por SALVADOR LOPES DA SILVA, em face da decisão monocrática proferida a fls. 125/130, que à vista do IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.
O Embargante nas razões recursais, sustenta a existência de contradição no decisum embargado, pelo fato de que o valor atribuído à causa, apenas foi fixado para efeitos fiscais, porque o pedido formulado na inicial, consistente no pagamento do valor retroativo da diferenças da gratificação devida ao autor, ultrapasso o teto do Juizado Especial Fazendário, e que o embargante não concorda em renunciar os valores que excederem o teto.
Em contrarrazões, a fls. 143/145v, o embargado sustenta a ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Diz que os embargos não constituem instrumento adequado ao pré-questionamento, e, ao arremate, defende a competência absoluta do Juizado Especial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta contradição no decisum embargado que reconheceu a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para julgar ação originária, pelo fato do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.
A contradição apontada pelo embargante reside no fato de que embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o crédito reclamado excede referida importância, e, por isso, a competência para julgar o recurso é deste Tribunal.
Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
O vício da contradição, segundo abalizada doutrina “é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Editora Jus Podivum. 1a edição. Pág. 1715].
E mais:
“A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. [...] A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá ensejo aa embargos de declaração” [Wanbier. Tereza Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2a edição Editora Revistas dos Tribunais. Pág. 1629].
No caso em pauta, não se verifica apontado vício, porquanto, não há qualquer antinomia entre a fundamentação do decisum e os elementos do processo, visto que este magistrado ao declinar da competência à Turma Recursal, o fez com base no critério econômico atribuído à lide, qual seja, R$ 8.688,00 (oito mil seiscentos e oitenta e oito reais), o qual, à evidência não ultrapassa o valor de alçada de competência dos Juizados. Além disso, a demanda não se insere nas hipóteses excepcionais não sujeitas à jurisdição dos Juizados.
Outrossim, nos termos do art. 2o., da Resolução n. 004/2014/TP/TJMT, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009, na analise da petição inicial, se o juiz observar que o valor atribuído à causa foi com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual, devera declarar a incompetência e ordenar a remessa a outro juízo.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO - EFEITO INFRINGENTE – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil. (N.U 0001290-89.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Assim, ante o exposto, rejeito os aclaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.